Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703804-79.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO SOUZA, ANACLETO CARMO DE SOUSA, CERIZE CARNEIRO DE SOUZA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ALEXANDRINO CARMO DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE GERALDO CARMO DE SOUSA, FRANCISCO CARMO DI SOUSA, HELENA CARMO DE SOUSA NAATZ, MAURO CARMO DE SOUZA, RITA DE CASSIA DE SOUZA BEZERRA REPRESENTANTE: KATHERINE NUNES DE SOUZA APELADO: ANACLETO CARMO DE SOUSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, CERIZE CARNEIRO DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL, ALEXANDRINO CARMO DE SOUSA, ESPÓLIO DE JUVINA RITA DA CONCEIÇÃO SOUZA, FRANCISCO CARMO DI SOUSA, HELENA CARMO DE SOUSA NAATZ, MAURO CARMO DE SOUZA, RITA DE CASSIA DE SOUZA BEZERRA, ESPÓLIO DE GERALDO CARMO DE SOUSA REPRESENTANTE: KATHERINE NUNES DE SOUZA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que os Réus Anacleto Carmo de Sousa e Cerize Carneiro de Sousa, ao aviarem Apelação conjunta (ID 13156438), reiteraram pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em contestação e que não foi analisado na instância a quo. Considerando que os Réus, em razão da benesse que postulam, deixaram de recolher o preparo do recurso interposto, e por não haver nos autos elementos suficientes para aferir a capacidade econômica dos Requeridos, concedo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência pessoal, de forma a ser aferido se podem ou não ser agraciados legitimamente com o benefício que pleiteiam. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator